Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. CONDUTA EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, proferida em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito ao sócio administrador da empresa executada, postulado sob a tese de encerramento irregular da sociedade empresária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença nos requisitos necessários ao redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa devedora, supostamente encerrada irregularmente.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 981, firmou entendimento no sentido de que “o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN"
5. In casu, a certidão emitida pela Junta Comercial indica a transferência da empresa para outra unidade da federação em data anterior à consolidação definitiva do débito objeto da execução fiscal, bem como a certidão emitida pela Receita Federal juntada aos autos atesta a baixa do registro da empresa em data muito anterior à sua não localização pelo Oficial de Justiça.
6. Constatada a ausência de dissolução irregular da sociedade empresária, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente não ocorre de forma automática, pois, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo no ato, de forma direta ou por omissão, e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei.
7. Não constando o nome do sócio como coobrigado na Certidão da Dívida Ativa e não comprovada quaisquer das condutas previstas no Código Tributário Nacional, inviável o redirecionamento automático da execução fiscal, pois esse depende de prévia instauração de instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo.
IV. Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A baixa regular da empresa e sua transferência para outra unidade da federação afastam a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435/STJ. 2. A ausência do nome do sócio na CDA impõe ao Fisco o ônus de comprovar condutas previstas no art. 135, III, do CTN, não sendo possível o redirecionamento automático da execução fiscal.”

____________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 630, 962 e 981; Súmula 435; TJDFT, Acórdão 2001071, 0700043-50.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a TURMA CÍVEL, j. 20/05/2025, DJe. 30/05/2025, Acórdão 1759441, 07264503520218070000, Acórdão 1759441, 7264503520218070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/9/2023, Dje. 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1431247, 07086903920228070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 15/6/2022, Dje. 5/7/2022; Acórdão 1416441, 07034065020228070000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 20/4/2022, Dje. 3/5/2022, 07155364320208070000, Acórdão 1281535, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 16/09/2020; Acórdão 1906013, 0708868-17.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 13/08/2024, DJe: 26/08/2024.